Tribunal: TJMT
Processo: 1028822-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028822-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAUL MELO OLIVEIRA - CPF: 008.764.153-46 (ADVOGADO), WAGNER VISCONE ALVES DOS REIS - CPF: 965.950.431-49 (AGRAVANTE), JAQUELINY RODRIGUES CORREA VISCONE - CPF: 021.774.351-02 (AGRAVANTE), AILTAMAR CARLOS DA SILVA - CPF: 349.811.951-68 (ADVOGADO), OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO - CPF: 147.809.091-04 (AGRAVADO), ERICO ANTONIO DE AZEVEDO - CPF: 049.546.701-44 (AGRAVADO), ERICO ANTONIO DE AZEVEDO - CPF: 049.546.701-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ FERREIRA LEAL - CPF: 020.664.677-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA REIS DE LIMA - CPF: 037.210.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI - 1028822-62.2024.8.11.0000

AGRAVANTES
: JAQUELINY RODRIGUES CORREA VISCONE e WAGNER VISCONE ALVES DOS REIS

AGRAVADO
: OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS EM POSSESSÓRIA – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ARTIGO 300 DO CPC/15 – DÚVIDA ACERCA DA REAL LOCALIZAÇÃO DA ÁREA E DA QUALIDADE DA POSSE DE BOA-FÉ DO EMBARGANTE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 300 do CPC/15, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Os embargos de terceiro visam proteção da posse ou da propriedade, àquele que não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição, contudo, não existido nos autos elementos capazes de gerar convicção plena de que a suposta venda e compra realizada pelos terceiros deu-se de boa-fé, diante das inúmeras ações envolvendo a área em discussão nas quais figura como parte justamente seu antecessor, restam maculados os requisitos acima delineados.

3. Ademais, havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, não sendo possível verificar se a posse exercida pelo terceiro é de boa-fé ou não, faz-se necessário aguardar a instrução probatória na ação originária, já que não é possível no estreito limite do agravo de instrumento.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAQUELINY RODRIGUES CORREA VISCONE e WAGNER VISCONE ALVES DOS REIS
, em face da decisão interlocutória proferida nos
Embargos de Terceiro no 1002927-36.2024.8.11.0000
interpostos contra
OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO
e
ÉRICO ANTÔNIO DE AZEVEDO
, que indeferiu a liminar de manutenção na posse dos ora agravantes na “Fazenda Ouro Fino”, tido por eles comonão afetada pela sentença de mérito em fase de Cumprimento de Sentença no 0005135-83.2019.8.11.0021, referente ao imóvel rural denominado “Fazenda Lago Verde”, localizado na Zona Rural do Município de Cocalinho-MT.

Em suma, alegam os agravantes que adquiriram em janeiro de 2021, de ARNALDO FERREIRA LEAL (requerido nos autos do cumprimento de sentença), a propriedade rural denominada “Fazenda Ouro Fino”, com área de 115 alqueires da matrícula no 3.606 do CRI de Água Boa-MT, porém, afirmam que a área pretendida pelos embargados está sobreposta ao perímetro georreferenciado do imóvel adquirido pelos embargantes, na confrontação entre as Fazendas “Ouro Fino” e “Lago Verde/Pinga Fogo.

Informam ainda que o objeto da ação de cumprimento de sentença consiste na retomada da posse sobre uma gleba de aproximadamente 10 (dez) alqueires, localizados na área denominada “Pinga Fogo”, que por sua vez está contida numa área maior, denominada “Fazenda
Lago Verde”, inclusive, tais área estão sobrepostas ao perímetro georreferenciado do imóvel adquirido pelos embargantes.

Enfatiza
m
também que são adquirentes de boa-fé da “Fazenda Ouro Fino”, enquanto os embargados têm atuado de má-fé nos autos da ação possessória em cumprimento de sentença, protocolando reiteradas petições para que o mandado de reintegração de posse seja expedido para cumprimento em uma área maior do que a sentenciada, afetando toda a gleba dos agravantes, e não apenas uma parte, como deveria ser.

Nomais, reafirmam que a má-fé da parte agravada fica bem explicitada quando, na petição inicial da ação possessória, informou que a invasão se dava num perímetro de aproximadamente 10 alqueires, enquanto no cumprimento de sentença tenta abocanhar todo o imóvel rural vizinho (449,1596 hectares = 92,79 alqueires), em desrespeito aos termos da sentença e aos direitos de propriedade e de posse dos terceiros.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para que sejam

mantidos na posse do imóvel e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida no
ID no 248207197
.

As informações foram prestadas pelo juízo da causa no
ID no 248618702
.

As contrarrazões vieram no
ID no 254752664
,
tendo a parte agravada
alegado preliminarmente que os executados ARNALDO PEREIRA LEAL e BEATRIZ FERREIRA LEAL do Processo Judicial de no 0005135-83.2019.8.11.0021, devem ser incluídos no polo passivo da ação e do presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 677, § 4o do CPC/15. Ainda,
a
impossibilidade de suspensão da ação
principal em razão do protocolo dos
E
mbargos de
T
erceiro após o trânsito em julgado e a inadequação da via eleita.
No mérito, rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O feito foi encaminhado ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, para uma tentativa de conciliação entre as partes, todavia, restou infrutífera (
ID no 265539270
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Inicialmente, vale salientar que as mesmas preliminares arguidas neste
recurso
também
foram
objeto de
argui
ção
na contestação dos autos principais na origem
, as quais não foram ainda apreciadas pelo juízo singular.

Inclusive, naqueles autos o juiz singular determinou a especificação das provas para, posteriormente,
proceder o
saneamento ou
o
julgamento antecipado.

Portanto, as preliminares arguidas deve
m ser
primeiramente apreciad
as
pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância
e violação ao duplo grau de jurisdição.

Assim, passo
a
apreciar o mérito recursal
.

I
nclusive, para melhor compreensão, transcrevo decisão agravada da lavra do Juiz de Direito – JORGE HASSIB IBRAHIM.

“VISTOS.

WAGNER VISCONE ALVES DOS REIS
e JAQUELINY RODRIGUES CORREA VISCONE opôs os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO em face de
OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO
e
ÉRICO ANTÔNIO DE AZEVEDO,
almejando liminarmente que a gleba em que
defende possuir a posse não seja afetada pela sentença de mérito proferida nos autos do processo no 0005135-83.2019.811.0021.

Defende que adquiriram em janeiro de 2021, de Arnaldo Ferreira Leal, ora requerido nos autos do cumprimento de sentença, a propriedade rural denominada “Fazenda Ouro Fino”, de área de 115 alqueires da matrícula no 3.606 do CRI de Água Boa-MT, porém, afirmam que a área pretendida pelos embargos está sobreposta ao perímetro georreferenciado do imóvel adquirido pelos embargantes, na confrontação entre as Fazendas “Ouro Fino” e “Lago Verde/Pinga Fogo, motivo pelo qual pretendem a concessão da liminar para o fim de ser mantida a posse.

Foi determinada a retificação do valor atribuído à causa (Id. 167145447).

A parte autora juntou termo de acordo em Id. 168615824, informando a composição com o requerido ERICO ANTONIO DE AZEVEDO, requerendo o prosseguimento do feito com relação ao OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO.

É o breve relato.

Decido.

Do Pedido de Tutela de Urgência

RECEBO
a inicial por estar de acordo com os parâmetros estabelecidos em lei.

O artigo 675 do Código de Processo Civil vigente dispõe que “Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação,
da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.”

Nesse cenário, com relação à medida liminar, nos termos do artigo 674, caput, do CPC,“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Por sua vez, o artigo 678 do mesmo diploma preconiza que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Os presentes embargos de terceiro atacam o cumprimento de sentença de no 0005135-83.2019.8.11.0021, que determinou a reintegração de posse dos autores OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO e ERICO ANTONIO DE AZEVEDO do imóvel rural denominado “Fazenda Lago Verde”, localizado na Zona Rural do Município de Cocalinho-MT.

Em análise de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado nesse momento processual, posto que não obstante os elementos trazidos na inicial sinalizarem a posse dos embargantes sobre a propriedade rural denominada “Fazenda Ouro Fino”, de área de 115 alqueires da matrícula no 3.606 do CRI de Água Boa-MT, o mapa de sobreposição juntado em Id. 165952248, não é suficiente para demonstrar que a área objeto dos autos do cumprimento de
sentença está sobreposta ao perímetro georreferenciado do imóvel adquirido pelos embargantes.

Assim, diante desse juízo de cognição não exauriente, em que as circunstâncias acerca do evento, não estão exaustivamente delineadas, revela prematura e temerária seu deferimento, uma vez que poderá comprometer sobremaneira ao início de um eventual prejuízo ao réu, o que mostra salutar aguardar o contraditório, bem assim todo o conjunto probatório para após, com maiores elementos decidir sobre as medidas solicitadas em sede de tutela de urgência.

Ante o exposto,
indefiro
o pedido liminar.

Por fim, com relação ao acordo juntado em Id.168615824, entendo necessária a prévia manifestação do requerido
Ogier
de Oliveira, para após ser analisado.

Distribua-se
por dependência aos autos principais (Processo no 0005135-83.2019.8.11.0021), se ainda não o feito, nos termos do artigo 676 do CPC.

Traslade-se para àqueles autos cópia desta decisão.

CITE-SE
o embargado para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, nos termos do art. 679 do CPC, bem como se manifestar acerca do acordo juntado em Id. 168615824.

INTIME-SE. CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

Jorge
Hassib
Ibrahim

Juiz de Direito”

Conforme se vê, o douto juiz singular indeferi
u
a tutela de urgência, sob fundamento de que os elementos trazidos na inicial, como a posse dos embargantes sobre a propriedade rural denominada “Fazenda
Ouro Fino” e o mapa de sobreposição, não
são
suficiente
s
para demonstrar que a área objeto dos autos do cumprimento de sentença está sobreposta ao perímetro georreferenciado do imóvel adquirido pelos embargantes, ora agravantes.

Pois bem.

Não é de se olvidar que os embargos de terceiro visam proteção da posse ou da propriedade àquele que não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição, ou sendo parte
,
equipara-se ao terceiro quando defende bens que, pelo título de sua aquisição ou pela qualidade em que os possuir, não podem ser atingidos pela apreensão judicial.

No caso, a
nalis
ando
os autos de
Reintegração de Posse no 0005135-83.2019.8.11.0021 (
que de
ram
azo aos presentes embargos de terceiro), ajuizad
os
por
OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO e ERICO ANTONIO DE AZEVEDO
contra
ARNALDO PEREIRA LEAL e BEATRIZ FERREIRA LEAL
, se constata que os requerentes informaram que invasão ocorreu sobre aproximadamente
10 alqueires
,
dentro de uma área maior de 458 alqueires da “Fazenda Pinga Fogo”, antiga “Fazenda Lago Verde”
.

Anteriormente à Ação de Reintegração de Posse acima citada, existiam outras ações, dentre as quais destaco as três (03) últimas
:

A primeira, ajuizada por
ARNALDO PEREIRA LEAL
, referente à
Ação de Reintegração e Posse no 0000615-47.2000.8.11.0021
contra
CONCEIÇÃO RIBEIRO DA ROCHA,
sobre uma área de 57 mil hectares
,
a qual foi julgada procedente, contudo, tal sentença foi anulada em grau de recurso
(RAC no 25609/2018
) em
19/09/2018
, para novo julgamento, estando atualmente a possessória suspensa aguardando julgamento dos
Embargos de Terceiros no 0000035-60.2013.8.11.0021
, ajuizados por
AGROPECUÁRIA DONA YVONE
LTDA
contra
ARNALDO FERREIRA LEAL
, discutindo uma área de 1.500 hectares, na mesma localização.

Além dos Embargos de Terceiros acima mencionados, também fo
ram
distribuído
s
em razão da citada possessória, os
Embargos de Terceiros no 0000541-31.2016.8.11.0021
opostos por
OGIEL DE OLIVEIRA LOBO
, ora embargado/agravado, contra
ARNALDO FERREIRA LEAL
, defendendo a posse de 458 alqueires, o qual foi extinto, sem resolução do mérito, contudo, em
04/04/2018
, a sentença foi reformada, determinando o retorno dos autos à origem para instrução e julgamento, contudo, até a presente data não houve a citação do embargado.

Denota-se que se trata de uma lide de elevada complexidade por envolver inúmeros questionamentos,
além de possível sobreposição da área,
portanto, necessário verificar o elo jurídico que liga todos os envolvidos
na área litigiosa
.

A
ssim sendo
,
os autos
depende
m
de vasta instrução
probatória
, o que não é possível no estreito limite do agravo de instrumento.

Aliás
, inexiste
m
nos
E
mbargos de
T
erceiros
e neste recurs
o
,
elementos capazes de gerar convicção plena de que venda e compra realizada pelos agravantes de
ARNALDO FERREIRA LEAL
foi realizada de boa-fé, diante das inúmeras ações envolvendo a área em discussão nas quais figuram como parte justamente seu antecessor – o que pode inclusive acarretar as consequências previstas no § 3o do artigo 109 do CPC/15 aos ora agravantes.

Se não bastasse, encontra
m
-se pendente
s
na origem dois pedidos da parte agravada, que fo
ram
rebatido
s
pela parte agravante, sobre qual porção da área que deve ocorrer a reintegração de posse – até porque, a primeira defende a parte dispositiva da sentença que determina a reintegração sobre o imóvel denominado “Fazenda Lago Verde”, atual “Fazenda Pinga Fogo”, enquanto a segunda, defende sobre 10 alqueires
.

Desta forma,
havendo
dúvida
razoável
quanto

à
real porção da área e sua localização, bem como não sendo possível verificar se a posse exercida pelo terceiro se deu boa-fé, a dilação probatória se faz necessária, o que por si só maculada os requisitos do artigo 300 do CPC/15.

Sobre semelhante tema, inclusive de minha lavra:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C DEMOLITÓRIA - DEFERIMENTO DATUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - IMISSÃO NA POSSE –REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – ARTIGO 300 DO CPC/15 –
DÚVIDAS ACERCA DA QUALIDADE DAPOSSEDO AGRAVADO – INJUSTA OU NÃO
-NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.Segundo o art. 300 do CPC/15, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.Em ação reivindicatória, incumbe ao autor provar seu domínio, sua individuação e a posse injusta do réu, sendo tais pressupostos analisados em conjunto com os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência
.Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, não sendo possível verificar se a posse exercida pelo réu é injusta ou não, faz-se necessário aguardar a instrução probatória, muito mais ainda quando se faz necessário analisar eventual venda do mesmo bem por duas vezes, o que também depende da instrução
processual
.-
”
(TJMT – RAI – 1012347-02.2022.8.11.0000 - Segunda Câmara de Direito Privado –Relatora: Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – julgamento:
16/09/2022 -DJE: 30/09/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA DE EVIDÊNCIA - PLEITO DE DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL E IMISSÃO DE POSSE - INDEFERIMENTO DA LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 311 DO CPC - PERIGO NO DEFERIMENTO DO PLEITO -
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
- Ação reivindicatória de imóvel. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela de evidência para que seja a ré compelida a desocupar o imóvel com a imissão da autora na posse. Indeferimento da liminar. Ausência dos requisitos. Art. 311, inciso IV do CPC. Fatos constitutivos do direito da autora não comprovados.
Existência de dúvida em virtude do Contrato de Compra e Venda do imóvel acostado pela agravada. Neste diapasão, imprescindível, o início da dialética processual entre as partes litigantes a autorizar construção de juízo de valor
. Ante o perigo de irreversibilidade no deferimento da medida, a decisão agravada deve ser prestigiada até que se proceda a uma instrução probatória mais profunda. Negado provimento ao recurso.”
(TJ-RJ, AI 00103987420188190000, 17a Câmara Cível, Relator: DES. EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Julgado em 04/07/2018)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
.
I - Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo. II - Em ação reivindicatória, incumbe ao autor provar seu domínio e a posse injusta do réu, sendo tais pressupostos analisados em conjunto com os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
III - Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, não sendo possível verificar se a posse exercida pelo réu é injusta ou não, faz-se necessário aguardar a instrução probatória
.
(TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv1.0000.18.060512-3/001, Relator(a): Des.(a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 29/11/2018)

Deste modo, não estando presente
s

os requisitos da tutela de urgência, deve
prevalecer a decisão singular até julgamento dos autos
principais
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025